Tribunal: TJDFT
Processo: 0724901-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GRACIELE SOUSA E SILVA MARCELINO em face da decisão que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (processo n.o 0719801-12.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante/autora. Em suas razões recursais, a agravante/autora alega que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejudicar sua subsistência e a de sua família. Sustenta que “que os empréstimos que vêm sendo efetivados em seu contracheque, especialmente sob a rubrica “DÉBITO CONTA PARCELADA” e ”DEB PARC ACORDO NOVACAO”, fazem com que a agravante receba remuneração líquida no valor de apenas R$ 3.853,26 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos). Ou seja, Excelência, apenas no contracheque da parte agravante, há mais de 70% de desconto de seus vencimentos”. Destaca que, após o desconto das parcelas de empréstimo assumidas perante o agravado/réu, restam-lhe rendimentos mensais líquidos inferiores a três salários mínimos, situação que aponta pelo seu enquadramento na regra estabelecida pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ao fim, requer a antecipação do mérito recursal, para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil está balizada pela análise em concreto de cada caso específico para concessão do pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pela agravante/autora não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstra que aufere rendimentos mensais superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que supera, em muito, a média da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada, embora severamente comprometidos em razão de endividamento voluntário. Ademais, sem adentrar no mérito da ação originária, a multiplicidade de empréstimos contraídos pela agravante corrobora sua elevada capacidade econômica, a qual, ainda que comprometida, revela-se insuficiente para colocá-la em situação de miserabilidade, pois, além de ter obtido proveito dos valores contratados, recebe salário líquido de R$ 3.852,26 (três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos). Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante/autora, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.